Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR COOPROPRIETÁRIO (HERDEIRO). CONDOMÍNIO INDIVISO. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO EM CONFORMAÇÃO COM A QUOTA PARTE DA COPROPRIETÁRIA QUE FORMULARA A PRETENSÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO OBRIGADO. ALUGUEL. HERDEIRO. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. IPTU. OBRIGAÇÃO GERADA PELO IMÓVEL. DESPESA. CUSTEIO CONFORME A QUOTA PARTE. RATEIO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM O ALUGUEL ARBITRADO. DESPESAS GERADAS PELO USO DO IMÓVEL (TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA). OBRIGAÇÃO DO POSSUIDOR. RÉPLICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRENCIA. RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO COM A RÉPLICA. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NECESSÁRIO, MAS NÃO INDISPENSÁVEL, E DESTINADO À CONTRAPOSIÇÃO DE FATO ALEGADO PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS IMPUTADAS AO RÉU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECONHECIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A intimação é o ato via do qual a parte é cientificada ou instada a praticar algum ato processual ou participada dos termos do processo, e, estando devidamente representada em juízo por advogado, o chamamento somente se aperfeiçoa com sua difusão na forma exigida, e, não implementada, o prazo correlato fica sobrestado até que haja o aperfeiçoamento do ato, a partir de quanto começa a correr o interstício correspondente, ensejando que, aviada réplica dentro do prazo assinalado, o acudimento do chamamento determina a afirmação da tempestividade da manifestação e sua consideração (CPC, arts. 269 e 270).
2. Consoante regramento inerente à ampla defesa legalmente assegurada, à parte é resguardado o direito de colacionar documentos, se não indispensáveis à formulação da pretensão ou da defesa, a qualquer tempo antes do encerramento da fase instrutória, estando a assimilação da prova dependente tão somente da observância do contraditório, tornando inviável se cogitar da subsistência de preclusão quando a parte autora colaciona documento não qualificável como indispensável ao aviamento da ação e destinado a contrapor argumento formulado pela parte ré na defesa, devendo o acervo exibido permanecer entranhado aos autos e ser assimilado como prova sem nenhuma ressalva (CPC/15, arts. 351 e 435).
3. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente da transmissão e partilha da herança, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelos condôminos que o ocupam, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
4. Formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que passa a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar os outros copossuidores pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe aos outros, por emergir de imperativo legal, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
5. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel indiviso por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do coproprietário, e como parâmetro os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, que, de sua parte, não sendo qualificados pelo obrigado, devem ser submetidos à liquidação de sentença por arbitramento, notadamente quando não aparelhado o valor que deveria alcançar.
6. Ultimada a partilha e estando o imóvel partilhado sob a posse exclusiva de coproprietário, os tributos gerados pelo imóvel devem ser suportados na medida da quota parte de cada condômino, ante sua germinação da propriedade comum, devendo, lado outro, as despesas decorrentes da fruição da coisa, precipuamente as tarifas de água e energia elétrica, serem suportadas por quem dele frui e usufruiu, porquanto não se afigura possível debitar-se as despesas provenientes da utilização do bem aos coproprietários que não estão na posse de imóvel comum, encargos que, contudo, não alcançam prêmio de seguro por não traduzir despesa ordinária e obrigatória decorrente do uso da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.).
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.